Tribunal: TJBA
Processo: 8001640-51.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001640-51.2025.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLEIDISON DA SILVA AMORIM

Advogado(s)
:
ERASMO CORREIA DOS SANTOS, MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

APELADO: REVENDA VALLE DA INTEGRACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA, EDUARDO LIBORIO DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE INTERNET E DANOS ESTRUTURAIS EM RESIDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FUNDAMENTADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido em 27/12/2024. O autor relatou que um caminhão da primeira requerida rompeu cabos de internet da segunda requerida, provocando a queda do padrão de energia e avarias em seu imóvel. O juízo de primeiro grau proferiu julgamento antecipado do mérito logo após a réplica, sem despacho de saneamento ou intimação para especificação de provas, e concluiu pela improcedência da demanda sob o fundamento de que o autor não demonstrou a culpa das rés ou o nexo causal, nos termos do Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, fundamentado na carência de provas do fato constitutivo do direito, configura cerceamento de defesa e erro de procedimento quando o magistrado suprime a fase de instrução e saneamento, impedindo a produção de perícia técnica ou prova oral essenciais para esclarecer controvérsia técnica complexa sobre a altura da fiação e a dinâmica do sinistro.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é faculdade do magistrado vinculada à desnecessidade de dilação probatória, conforme o
Artigo 355, inciso I, do CPC
. No entanto, configura comportamento contraditório do Estado-Juiz e flagrante cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência calcada na insuficiência de provas quando o próprio juízo impede a parte de produzi-las.

4. A controvérsia fática entre a transportadora e a provedora de internet sobre a regularidade técnica das instalações e as dimensões do veículo exige instrução processual para a busca da verdade real.

5. A supressão abrupta do procedimento viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), além de desrespeitar o princípio da não surpresa e o dever de cooperação jurisdicional (Artigos 6º e 10 do CPC).

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta que a carência de prova não pode ser utilizada como fundamento de mérito se a fase instrutória foi indevidamente suprimida.

IV. Dispositivo

7. Anulação de ofício da sentença para determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001640-51.2025.8.05.0052
, em que figuram como apelante GLEIDISON DA SILVA AMORIM e como apelada REVENDA VALLE DA INTEGRACAO LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)